Tribunal: TJMT
Processo: 1016058-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016058-83.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
IMPETRANTE: DRo FLAVIO SILVA DA CUNHA
PACIENTE: DANILO VENTURA MARIM
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo Dro FLAVIO SILVA DA CUNHA (OAB-25215) em benefício de DANILO VENTURA MARIM, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro-MT (Autos sob o código de no 0000428-02.2020).
Aduz que o paciente está respondendo ação penal por furto qualificado, estando preso preventivamente desde 05/03/2020.
Ressalta, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivo por mais de 145 (cento de quarenta e cinco) dias, sem que houvesse a análise da prisão no prazo legal de 90 dias, violando o art. 316, parágrafo único, do CPP:
“...até o momento, previsão para o início da instrução, tampouco do seu término, ou seja, sequer data para audiência, situação expressamente vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, por inequívoco EXCESSO DE PRAZO.” (pag. 08-PDF).
Destaca os predicados pessoais do paciente, tais como bons antecedentes, endereço e emprego fixo, possuindo filho de 04 (quatro) anos o qual depende de seu labor.
Por fim, justifica caso seja condenado o regime será o aberto.
Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo e violação ao art. 316, parágrafo único do CPP, aplicando ao caso as medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 –CPP)
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Como sabido, a configuração do excesso de prazo, apto a ensejar a restituição de liberdade do réu preso cautelarmente, não se presta da simples extrapolação dos prazos legais fixados para as práticas dos atos processuais. Para tanto, exige-se que a morosidade na entrega da prestação jurisdicional, além de injustificada pelas peculiaridades do caso concreto, resulte de desídia da autoridade coatora ou do MP.
Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“(...) ‘os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes)’ (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). 4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no RHC 121.435/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).
Assim, no que se refere ao excesso de prazo, neste momento de análise superficial do writ, dada a ausência de prova pré-constituída, porquanto, a inicial veio acompanhada apenas de documentos pessoais, tais como Título de Elitor, comprovante de residência, Declaração de boa conduta e Certidão de nascimento do filho menor, não estando devidamente demonstrado efetivamente que o elastério seja exclusivamente por culpa do juízo, ao passo que o feito demanda uma melhor análise sobre possível demora quanto ao deslinde da presente ação penal, para após a juntada das informações.
No mais, no que se refere a tese de constrangimento ilegal por ausência de análise da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias, do referido art. 316, parágrafo único, do CPP, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, nas palavras do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, ao tratar do reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, em que destaca que “...não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade” (STJ – AgRg no HC: 577645 MA 2020/0100444-7, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 02/06/2020).
Desse modo, o não cumprimento da previsão legal capitulada no parágrafo único do art. 316 do CPP, não leva automaticamente ao relaxamento da prisão preventiva, devendo sempre atentar-se para o caso concreto e, no presente feito, dada a ausência de comprovação de desídia por parte da autoridade judicial de primeiro grau, a sua análise outrossim, fica para após a juntadas das devidas informações.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus, INDEFIRO a pretensão do paciente em sua fase liminar, devendo a autoridade tida coatora informar, pormenorizadamente, os apontamentos feitos pelo impetrante, quanto ao aludido excesso de prazo.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 04 de agosto de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c